Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por KAMILA SALIBA LESSA e RAFAELA SALIBA LESSA (agravantes/embargantes) em face da decisão proferida (ID 180003631, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos de terceiros, no 0749069- 82.2023.8.07.0001, proposta em face do ELZUITA FERNANDES DE SENA (agravado/embargada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e manteve o leilão designado. Por ocasião da apreciação do pedido liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 54127836). Contrarrazões (ID 55350778). Por meio da petição de ID 57004213, as agravantes formularam pedido de desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida aos recorrentes e tendo em vista a existência de poderes específicos para o advogado subscritor da petição, a homologação do pedido de desistência formulado pelos agravantes é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Por fim, à Secretaria da Turma para que retire o feito da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.